Tribunal: TJDFT
Processo: 0747358-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA PERICIAL. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de parcial procedência em ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
2. O embargante alegou omissão quanto: (i) à necessidade de produção de prova pericial; (ii) à possibilidade de elisão da presunção de culpa em colisão traseira; e (iii) à fundamentação da condenação por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão padece dos vícios apontados pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado enfrentou a questão da prova, concluindo pela suficiência da prova testemunhal e documental, afastando a perícia.
5. A presunção de culpa do condutor que colide na traseira foi analisada e confirmada por testemunha ocular, não havendo omissão quanto ao tema.
6. A condenação por litigância de má-fé não foi objeto de insurgência no recurso inominado, razão pela qual não integrou os limites da devolução recursal, inexistindo omissão a ser sanada
7. O julgador não está obrigado a mencionar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.